Tribunal: TJDFT
Processo: 0707066-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0707066-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANGELICA FREITAS DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio da petição de ID 45393183, a parte agravante reformula pedido de antecipação da tutela recursal. Aduz que o Núcleo de Assessoramento Técnico do Poder Judiciário local (NATJUS/TJDFT) apresentou Nota Técnica favorável sobre a demanda, tendo considerado o caso analisado como time-sensitive (sensível ao tempo), ou seja, situação em que o atraso maior que 1 (uma) a 6 (seis) semanas para o acesso ao tratamento pode afetar negativamente os desfechos e levar a danos ao paciente. Relata que, a despeito do documento técnico, o Juízo a quo indeferiu a tutela de urgência com fundamento na ausência de risco na demora. Pondera que a situação dos autos representa excepcionalidade a autorizar a concessão de liminar, uma vez que os relatórios médicos juntados aos autos demonstram urgência na medicação, deixando claro os riscos de agravamento do estado de saúde da paciente devido à espera pelo procedimento postulado. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o Distrito Federal seja compelido a disponibilizar, no prazo máximo de 5 (cinco) dias e enquanto perdurar a indicação médica, o fármaco RITUXIMABE, nos termos da prescrição médica. É a síntese do necessário. DECIDO. Não obstante a relevância dos argumentos levantados pela parte agravante, não vislumbro razões para modificar a decisão proferida por ocasião da análise do pedido de concessão de liminar. Em primeiro lugar, porque, como sabido, a sistemática adotada pelo Código de Processo Civil não prevê a possibilidade de reiteração ou aditamento do pedido de tutela recursal antes analisado, mesmo quando embasado em documentação superveniente a partir da qual se possa vislumbrar alteração da situação fática. Nesses casos, a insurgência deve ser apresentada por meio de instrumento processual adequado, o que se faz mediante observância às regras que permeiam o processamento do recurso de agravo de instrumento. Ademais, conquanto se considere passível de reapreciação o pedido revolvido, fato é que o parecer do NATJUS, apesar de favorável à demanda, consignou que “não se pode considerar o caso analisado por esta nota técnica como uma urgência ou emergência médica” (ID 45293530 – fls. 15). Tais conclusões foram, precisamente, as que levaram a Promotoria de Justiça (ID 154420410) e o Juízo de origem (ID 154565874) a consentirem quanto a ausência do requisito de risco da demora em relação ao pedido antecipatório versado nos autos. Segundo a referida Nota Técnica, a situação da agravante restou classificada como sensível ao tempo ou time-sensitive, impondo, por certo, uma decisão breve a respeito do fornecimento da medicação para não se retardar excessivamente o tratamento proposto pelo médico assistente, evitando danos à recorrente. Contudo, essa classificação, por si só, não é suficiente para autorizar a imediata concessão da tutela de urgência, mostrando-se prudente oportunizar o contraditório para uma reanálise do pedido. Com essas considerações, INDEFIRO o pleito formulado. Aguarde-se o prazo para resposta ao recurso e, após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça, como determinado na decisão de ID 44184228. Comunique-se ao Juízo. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator